Tribunal: TJSP
Processo: 1022230-73.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CAMBIAL – Duplicata – Sacadora que emitiu o título para a cobrança de valor discutível e ilíquido, de natureza civil – Abuso de direito – Protesto indevido – Dano moral caracterizado – Sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória c.c. indenizatória mantida – Recurso não provido.